Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-24.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000672-24.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROBSON GARCIA DA ROCHA - CPF: 060.704.251-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDRIANI NOBREGA STEFANELLO - CPF: 023.750.391-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE GÊNERO.

ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE SUSPENSÃO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor
do réu
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. A condenação foi fundamentada na comprovação da materialidade e da autoria delitiva, com base em laudo pericial, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos da vítima, que relatou ter sido enforcada e agredida fisicamente pelo réu, o qual, antes da agressão, pulou o muro de sua residência para invadir o imóvel e iniciar a violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante; (
ii
) avaliar a aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
para fins de absolvição por ausência de prova segura de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito restou suficientemente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, boletim de ocorrência, laudo pericial de lesão corporal e demais documentos constantes do inquérito policial, os quais atestam lesões corporais compatíveis com o relato da vítima.

A autoria delitiva mostrou-se igualmente inequívoca, com base nas declarações prestadas pela vítima em juízo, que apresentou relato firme, coerente e detalhado da agressão sofrida, corroborado por outros elementos constantes nos autos.

A agressão foi precedida por invasão do domicílio da vítima, circunstância em que o réu, exaltado e sob efeito de álcool, pulou o muro da residência para alcançá-la e, em seguida, segurou-a pelo pescoço, enforcando-a até que ela fingisse desmaiar.

A alegação de que parte das lesões teria sido causada por mordida de cachorro não afasta a conduta dolosa do réu, pois as agressões físicas por enforcamento e
contenção foram descritas de forma clara e são compatíveis com as lesões constantes do exame de corpo de delito.

A tese defensiva de ausência de provas suficientes não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico, o qual foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O princípio do
in dubio pro reo

só
se aplica quando subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime
,

condenação penal com base em prova técnica e no depoimento da vítima
, viabilidade
especialmente em casos de violência doméstica.

A dosimetria da pena observou adequadamente os critérios estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal e elevação na segunda fase em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, conforme entendimento firmado no Tema 1.197 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, mostra-se
incabíve
l
, nos termos do artigo 44, inciso I, e do artigo 77, ambos do Código Penal, além da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o delito foi cometido com o emprego de violência contra pessoa. Ademais, as circunstâncias concretas do crime — em especial a natureza das agressões, a invasão do domicílio da vítima, a reiteração das condutas violentas e a presença de crianças no local dos fatos — evidenciam a inadequação da concessão de benefícios penais substitutivos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por lesão corporal qualificada pela condição de gênero pode ser fundamentada no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por prova técnica e documental.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para afastar dúvidas razoáveis sobre a autoria e a materialidade do crime.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com o §13 do art. 129 do Código Penal, conforme o entendimento consolidado no STJ (Tema 1.197).

A substituição da pena privativa de liberdade é incabível nos crimes cometidos com violência contra pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula no 588 do STJ.

A suspensão condicional da pena deve ser afastada quando não preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 77 do Código Penal, especialmente diante das circunstâncias concretas do delito, como a invasão do domicílio da vítima para execução da agressão.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, 129, §13, 33, §2o, “c”, 44, I, e 77; CF/1988, art. 5o, incisos XL e LV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 972.855/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 07.04.2025.

TJMT, N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 30.07.2024, DJE 02.08.2024.

TJMT, N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 03.09.2024, DJE 05.09.2024.

TJMT, N.U 1005457-69.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
em 16 de abril de 2024
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(ID
.

287532428
de 2o grau)
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(ID.
287532426
de 2o grau)
, que o condenou nos autos da ação penal no 1000672-24.2022.8.11.0006 pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Ressalte-se que o réu respondeu ao processo em liberdade, não tendo sido constatado, ao longo da instrução
, elementos que justificassem a decretação de sua prisão preventiva. Nes
t
e sentido, o juízo
a quo
reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema e manteve a concessão do direito de o acusado responder ao feito em liberdade.

O presente feito tem origem no Inquérito Policial no 75.4.2022.1571. Dentre os documentos que o instruem, consta o
Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD no 2022.16.14567, lavrado às 00h30min do dia 13 de janeiro de 2022 (ID
.
287531882 de 2o grau), bem como o Boletim de Ocorrência registrado sob o no 2022.10637 (ID
.
287531883 de 2o grau),
alusivo aos fatos ocorridos em 12 de janeiro de 2022, relativos, em tese, à prática do crime de lesão corporal dolosa, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, §9o, do Decreto-Lei no 2.848/1940.

A denúncia foi apresentada em 27 de fevereiro de 2022, imputando ao réu a prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei
no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pelas razões expostas no ID no 287532369 de 2o grau.

Em 18 de março de 2022, a denúncia foi recebida na forma em que foi oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID no 287532370, de 2o grau).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 18 de fevereiro de 2025, ocasião em que fo
i
colhida a declaraç
ão
da vítima, bem como decretada a revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal
(ID
.
287532417 de 2o grau).

Em memoriais apresentados em 26 de fevereiro de 2025, o Ministério Público requereu a procedência integral da denúncia, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente o Inquérito Policial no 08/2022, o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência no 2022.10637, o
L
audo
P
ericial
de Lesão Corporal n°

400.1.02.2022.001043-01
(ID.
287532354
de 2o grau)
e o depoimento da vítima
(ID
.
287532420, de 2o grau).

Destacou que os relatos
, firmes e coerentes,
da vítima, descrevem que o
réu
pulou o muro da residência e a enforcou, cessando a agressão apenas quando ela fingiu desmaiar. Por fim, pugnou pela condenação do
réu
nos termos do artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
(ID.
287532420
de 2o grau).

A sentença foi proferida em 28 de março de 2025, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, com base na comprovação da materialidade e da autoria delitiva (ID no 287532426, de 2o grau). A condenação teve por fundamento o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, os documentos do inquérito policial e os depoimentos da vítima, que descreveu com firmeza a agressão sofrida por parte do acusado, Robson Garcia da Rocha.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, diante da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, relativa à violência doméstica, a pena foi elevada para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a pena definitiva foi mantida nesse patamar.

Considerando a primariedade do réu e o montante da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento foi fixado no aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal
(ID.
287532426
de 2o grau)
.

O réu, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, interpôs Recurso de Apelação em 16 de abril de 2025 (ID no 287532428 de 2o grau), cujas razões foram protocoladas em 15 de maio de 2025
(ID.
287532434
de 2o grau)
. A defesa busca a reforma da sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto.

A tese central recursal sustenta a insuficiência de provas para a condenação, especialmente quanto à autoria. Argumenta-se que o exame de corpo de delito

indicou que parte das lesões na vítima decorreu de mordida de cão, e não de ação direta do recorrente, conforme a própria vítima teria relatado ao perito. A defesa aponta ainda contradições nos depoimentos prestados pela vítima nas fases inquisitorial e judicial, ressaltando a ausência de firmeza e coerência.

No
recurso
se
defende

que os elementos constantes dos autos são frágeis e imprecisos, não havendo comprovação segura de que as lesões decorreram de conduta dolosa do réu. Diante disso, pleiteia-se a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento do princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, requer-se o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para absolver o apelante, em razão da ausência de prova segura da sua culpabilidade.

Em contrarrazões recursais, apresentadas em 20 de maio de 2025, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença condenatória, sustentando que as declarações da vítima, prestadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, são suficientes para conferir certeza quanto à autoria do crime de lesão corporal. Ressaltou que eventuais divergências nos relatos são compreensíveis, especialmente em casos de violência doméstica, em que, com frequência, os delitos ocorrem sem testemunhas presenciais, sendo o conjunto probatório corroborado pelo laudo pericial constante nos autos (ID. 287532436, de 2o grau).

Em 27 de junho de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio do
dr
.

Elio Américo

manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, destacando que a sentença condenatória deve ser mantida. Sustentou que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado por Robson Garcia da Rocha contra sua companheira, estão devidamente comprovadas por meio do inquérito policial, laudo
pericial e declarações firmes da vítima em ambas as fases processuais. Ressaltou que os relatos da ofendida são coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova, superando a negativa de autoria apresentada pelo réu. Concluiu que os argumentos da defesa não demonstraram qualquer elemento capaz de afastar a condenação, sendo inviável a absolvição pretendida
(ID.
295961876
de 2o grau).

É o relatório.

À

R
evisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

A Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, constitui um marco jurídico no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Com o objetivo de assegurar os preceitos protetivos da referida lei, o § 13 do art
igo
129 do Código Penal, tipifica a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, seja no contexto de violência doméstica e familiar, seja por menosprezo ou discriminação em razão dessa condição.

Inicialmente, a referida norma previa pena de reclusão de 1 a 4 anos, para os fatos ocorridos a partir de 29
de julho de
2021, conforme disposto na Lei no 14.188/2021.

Entretanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.994/2024, a pena foi modificada para reclusão de 2 a 5 anos, aplicando-se, portanto, aos fatos praticados a partir de 9
de outubro de
2024, data de sua publicação e entrada em vigor.

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja, em
12 de janeiro de 2022
, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência foi registrado sob o no 2022.10637 (ID no 287531883, de 2o grau), em
razão do princípio da irretroatividade da
lei penal mais gravosa, previsto no art
igo
5o, inciso XL, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Ressalte-se que o crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art
igo
129, §13, do Código Penal) possui natureza material, consumando-se com a efetiva alteração da integridade corporal ou da saúde da vítima, ou seja, com a ocorrência da lesão propriamente dita, sendo o resultado naturalístico (lesão) indispensável para a consumação do delito.

Segundo o doutrinador Fernando Capez (2019), o momento consumativo ocorre quando há efetiva alteração na integridade corporal ou na saúde da vítima, o que caracteriza o crime como material, pois exige resultado naturalístico para sua consumação (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 212
. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

O doutrinador Pedro Lenza reforça que a norma tem como fundamento a Lei Maria da Penha, exigindo, para sua incidência, a ocorrência de lesão corporal e o motivo relacionado ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, seja no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do § 13 do art
igo
129 do Código Penal (LENZA, Pedro (Coord.).
Legislação Penal Especial Esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, restou devidamente comprovada,
conforme demonstrado pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito no 2022.16.14567 (ID no 287531882, de 2o grau), pelo Boletim de Ocorrência registrado sob o no 2022.10637 (ID no 287531883, de 2o grau), pelo Termo de Declaração no 2022.8.14049 (ID no 287532360, de 2o grau), pelo Relatório Policial no 2022.7.7109 (ID no 287532363, de 2o grau), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no 400.1.02.2022.001043-01 (ID no 287532354, de 2o grau), bem como pelas demais provas constantes nos autos no 1000672-24.2022.8.11.0006.

A autoria do crime de lesão corporal praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino revela-se,
igualmente, inequívoca,
conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, especialmente pelo depoimento da vítima (ID
.
287532420 de 2o grau),
cuja síntese será apresentada a seguir
:

Durante a audiência de instrução, a vítima relatou os fatos ocorridos na noite de 12 de janeiro de 2022, por volta das 22h, na residência situada na Rua das Violetas, Bairro Jardim Padre Paulo, no município de Cáceres/MT. Segundo afirmou, à época, mantinha um relacionamento instável com o réu, sendo frequentes os episódios de
agressividade por parte dele, especialmente quando sob efeito de bebida alcoólica.

Acrescentou que, na referida data, trancou o portão da residência já prevendo que o réu retornaria embriagado, conforme ocorrera em outras ocasiões. Relatou que o acusado chegou exaltado, passou a bater insistentemente no portão e, diante da negativa de entrada, pulou o muro da casa e tentou arrombar a porta dos fundos. Em reação, abriu a porta da frente com o intuito de fugir, dirigindo-se ao portão e,
quando
tentava destravá-lo, foi alcançada pelo réu, que a segurou pelo pescoço e a enforcou. Para cessar a agressão, fingiu estar inconsciente, o que levou o réu a soltá-la. Em seguida, correu, gritou por socorro e conseguiu abrir o portão.

Afirmou, ainda, que o réu a segurou fortemente pelos pulsos, conduta que, segundo declarou, era recorrente em episódios anteriores de violência. Narrou que, no momento dos fatos, além dela e do réu, havia crianças na residência, inclusive seus filhos. Relatou também que foi mordida por seu cachorro, o qual, ao confundir o desespero da situação com uma ameaça, causou-lhe arranhões e danos à vestimenta.

Por fim, esclareceu que não se recordava com precisão de todos os detalhes, em razão do tempo transcorrido, mas reiterou a ocorrência das agressões, com destaque para o episódio de enforcamento. Informou, ainda, que vizinhos presenciaram parte da situação e acionaram a polícia, a qual localizou e deteve o réu nas imediações. Declarou, por derradeiro, que, após o término do relacionamento, não houve novos episódios de agressão.

Nesse sentido,
ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A C/C ART. 226, INC. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VERSÕES CONFLITANTES DA VÍTIMA. PROVAS TÉCNICAS CORROBORADAS. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT), que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa pela não contradita da prova pericial; (
ii
) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do réu pela prática de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica, com eventual reavaliação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois os documentos impugnados foram anexados na fase investigativa, e a ausência de impugnação no momento processual oportuno acarreta preclusão, conforme jurisprudência consolidada.

2. A prova da materialidade e autoria delitivas está corroborada por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, registros fotográficos e depoimentos testemunhais harmônicos, inclusive de policiais militares que atenderam a ocorrência.

3. A retratação da vítima em juízo, alegando ausência de dolo do acusado, não invalida os relatos anteriores colhidos na fase inquisitorial, especialmente quando confirmados por provas técnicas e testemunhais.

4. Aplica-se o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que orienta valorizar os relatos da vítima e ampliar a proteção em casos de violência doméstica.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo causas modificadoras nas demais fases da dosimetria, não havendo razão para sua reavaliação.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido com violência contra pessoa.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação oportuna à prova pericial configura preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser mantida com base nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, corroboradas por provas técnicas e testemunhais. 3. A substituição da pena privativa de liberdade é incabível quando o crime envolve violência contra pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 4. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero deve orientar a análise probatória em casos de violência doméstica”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, § 13, do CP; art. 5o, LV e LXXVIII, da CF/88;
arts
. 44, I, e 59, do CP; art. 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 972.855/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 01/04/2025, DJEN 07/04/2025.

TJMT – N.U 0000467-22.2017.8.11.0027, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/2025, DJE 28/03/2025.

TJMT – N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 30/07/2024, DJE 02/08/2024.

TJMT – N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/09/2024, DJE 05/09/2024.

(N.U 1000137-35.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025);

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra a mulher. Suficiência probatória. Princípio in dubio pro reo. Não incidência. Desclassificação para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Inviabilidade. Isenção de custas processuais. Descabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões a serem analisadas:

(i) Verificar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação;

(
ii
) Avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico;

(
iii
) Examinar a viabilidade da isenção do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por elementos probatórios robustos, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima, os quais são coerentes entre si;

4. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime;

5. A desclassificação do crime para lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9o, do Código Penal) é incabível, pois as agressões ocorreram no contexto de violência de gênero, caracterizando a qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal;

6. O pedido de isenção das custas processuais deve ser negado, pois a legislação vigente não permite a dispensa da condenação ao pagamento das custas, apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos nos casos de hipossuficiência financeira do réu, conforme disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito. 2. A desclassificação da lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico é inviável quando a violência praticada decorre da condição de gênero da vítima. 3. A hipossuficiência financeira do réu não isenta o pagamento das custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §§9o e 13; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005457-69.2021.8.11.0004, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2025.

(N.U 1000586-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)
.

O réu foi declarado revel
, conforme Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID.
287532417
de 2o grau).

Além de estar demonstrado o 1o substrato do crime, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese de insuficiência de provas, verifica-se que o acervo probatório constante nos autos, composto por elementos idôneos que comprovam a materialidade e a autoria delitiva,
afasta tal alegação.

I
mportante consignar neste tópico, que não raras as vezes que a vítima de agressão física em contesto familiar, após o registro da ocorrência - ou após socorrida por vizinhos ou familiares – que busca protegê-la, tentam minimizar a situação e por vezes até se coloca na condição de culpada pela atitude do companheiro, marido ou namorado e isto por dependências diversas: financeira, emocional, psicológica e outras.

Cabe ao juiz analisar com cautela – como fez o sentenciante – todas as nuances do caso para evitar que a retratação da vítima possa colocá-la em risco as vezes até maior, como temos acompanhado diuturnamente na mídia.

Não podemos perder de vista a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência intrafamiliar, sendo dever do estado-juiz garantir sua segurança ainda que isto signifique contrariar sua retratação dissociada dos demais elementos dos autos, inclusive de sua declaração logo após o fato.

Assim, não há respaldo para a tese defensiva, motivo pelo qual afasto a alegação de insuficiência de provas.

No que tange à tese defensiva de aplicação do
Princ
ípio do
In Dubio Pro Reo

—
que se aplica no processo penal brasileiro como desdobramento do princípio constitucional da presunção de inocência, impondo ao julgador o dever de absolver o réu quando, ao final da instrução processual, subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade delitiva
—, verifica-se que tal argumento não encontra respaldo nos autos.

A materialidade do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino devidamente comprovada, por sua vez, revela-se igualmente inequívoca A autoria delitiva,
em consonância com o lastro probatório apresentados aos autos.

Destaca-se que todos os elementos de informação e de prova foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, não subsistindo dúvida quanto à materialidade e à autoria delitiva, afasta-se a tese de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

No que concerne à alegação de distorção no depoimento da vítima
,
b
em como ao conteúdo do Laudo Pericial de Lesão Corporal no 400.1.02.2022.001043-01 (ID. 287532354, de 2o grau), o qual atesta que a vítima também foi mordida por seu cachorro, cumpre destacar o teor das declarações por ela prestadas em juízo
(ID. 287532420, de 2o grau),
que se mostram claras ao descrever as agressões sofridas, estando em plena consonância com as lesões indicadas no mapa topográfico sob os números 31, 32 e 36, constantes do referido laudo pericial.

Ademais, a lesão decorrente da mordida do cachorro encontra-se devidamente registrada no mapa topográfico sob o número 18, no mesmo laudo.

Analisando detidamente os autos, quanto às dosimetrias das penas aplicadas, observa-se que:

1o A pena-base, fixada na primeira fase
, foi dosada em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal
.

2° Fase da dosimetria, pena provisória,
o juízo aplicou corretamente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.197.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado: Apelação Criminal n.o 1003153-86.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29 de janeiro de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de janeiro de 2025.

3a Fase, pena definitiva,
inexistindo causa de aumento, tão pouca de diminuição de pena, pena provisória
foi
convertida em definitiva
.

4a O regime inicial de cumprimento
em aberto
:
encontram-se em consonância
com o artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

5o

Impossibilidade
da substituição da pena privativa de liberdade, bem como da suspensão condicional da pena:
Ausentes os requisitos dos
artigos
44 (em consonância com a Súmula
n°
588 do STJ) e 77 do Código Penal, deve ser mantida a não concessão de tais benefícios
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos fundamentos apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025